Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-78.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705181-78.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE SOMBRA COSTA APELADO: ELISANGELA SOUSA SILVA D E S P A C H O A Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 64723779), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator